Tribunal: TJBA
Processo: 8066271-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066271-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: LUIZ ALBERTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SILVA, BRUNO BASTOS AMORIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO HABITACIONAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A REDISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE O AUTOR OBTÊ-LA DIRETAMENTE. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE PROBATÓRIA EXCESSIVA. DEVER PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO MANTIDO COM O AUTOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por seguradora contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória ajuizada por mutuário, que deferiu pedido de inversão do ônus da prova, com base no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil. A decisão agravada atribuiu à ré o dever de comprovar a natureza da apólice de seguro habitacional, notadamente se vinculada ao ramo 66 ou 68. A agravante sustenta a ilegalidade da inversão, por ausência dos requisitos legais e possibilidade de o próprio autor obter o documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos legais que autorizam a redistribuição do ônus da prova com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC; e (ii) estabelecer se é lícito impor à parte ré o encargo de produzir prova sobre fato constitutivo do direito do autor, notadamente a natureza da apólice de seguro invocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis e comporta análise restrita à legalidade da decisão interlocutória recorrida, sem apreciação exauriente do mérito da causa, nos termos da sistemática recursal do CPC.

4.

A regra geral do sistema probatório é a distribuição estática do ônus da prova: cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373, I e II).

5.

A exceção à regra está prevista no art. 373, § 1º, do CPC, autorizando o juiz a redistribuir o ônus probatório com base em peculiaridades da causa, desde que demonstre, de forma fundamentada, a impossibilidade ou dificuldade excessiva da parte originalmente incumbida de produzir a prova, ou a maior facilidade da parte adversa em obtê-la.

6.

A inversão do ônus da prova não se presume, tampouco decorre automaticamente da hipossuficiência econômica ou da invocação genérica da teoria da distribuição dinâmica, devendo estar sempre vinculada à realidade concreta dos autos e à efetiva dificuldade probatória.

7.

No caso, a prova da natureza da apólice de seguro (ramo 66 ou ramo 68), invocada como fundamento da pretensão indenizatória, depende de documento (contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal) que o próprio autor pode obter por iniciativa própria, não se tratando de prova técnica, pericial ou inacessível.

8.

A doutrina especializada adverte que a distribuição dinâmica do ônus da prova não pode ser aplicada de forma ampliativa, sob pena de distorção do sistema processual, devendo ser excepcional, devidamente motivada e sempre garantido o contraditório.

9.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a inversão probatória nos termos do art. 373, § 1º, exige fundamentação específica, demonstrando que a parte originalmente onerada não tem condições razoáveis de cumprir o encargo, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC somente se admite quando houver fundamentação específica quanto à impossibilidade, dificuldade excessiva ou à maior facilidade da parte adversa em produzir a prova.

2.

A distribuição dinâmica do ônus da prova é técnica excepcional e não se presume, exigindo motivação concreta, vinculada às peculiaridades da causa e às limitações efetivas da parte.

3.

Cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, não sendo admissível a transferência deste encargo à parte ré quando a prova é documental, acessível e de fácil obtenção pela própria parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300; 319, III e VI; 329, II; 373, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2530579/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJ-BA, AI 8005954-07.2022.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 28.07.2022; TRF-4, AC 5043832-20.2022.4.04.7100, Rel. Des. Marcos Roberto Araujo dos Santos, j. 02.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E PROVER
o Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.